Tribunal: STF
Processo: ARE 1390718
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 170, p. 1-3):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LEVANTAMENTO DE SEQUESTRO DE BENS IMÓVEIS IMPOSTO PARA GARANTIA DE RESSARCIMENTO DE PREJUÍZO CAUSADO AO ERÁRIO EM RAZÃO CRIME TRIBUTÁRIO (SUPRESSÃO DE PAGAMENTO DE ICMS-ST). DL 3.240/1941: RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1.988 E AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO PELO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MEDIDA CAUTELAR QUE PODE ATINGIR BENS ADQUIRIDOS ANTES DA PRÁTICA DELITIVA. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PERICULUM IN MORA. EXCESSO DA CONSTRIÇÃO NÃO DEMONSTRADO. RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO AO ERÁRIO QUE INCLUI, ALÉM DO MONTANTE SONEGADO, JUROS E MULTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DECADÊNCIA DE PARTE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Decreto-Lei n. 3.240/41 foi recepcionado pela Constituição Federal de 1.988, continua sendo aplicável e não foi revogado pelo Código de Processo Penal. Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp 1.883.430/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 16/11/2020; AgRg no RMS 24.083/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOUR.A, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 16/08/2010.



    2. “A medida de sequestro deferida nos autos, a teor do art. 4.º do Decreto-Lei n.º 3.240/41, pode recair sobre quaisquer bens dos requerentes e não apenas sobre aqueles que sejam produtos ou proveito do crime, mostrando-se, assim, desnecessária qualquer discussão sobre o fato de os bens estarem ou não alienados e de terem sido adquiridos antes da prática delitiva” (RMS 29.854/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 26/10/2015). Na mesma linha, o AgRg no REsp 1.391.539/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 31/08/2021.



    3. A Quinta Turma desta Corte também já se manifestou no sentido de que “A incidência do Decreto-Lei 3.240/41 afasta a prévia comprovação do periculum in mora para a imposição do sequestro, bastando indícios da prática criminosa, a teor do que dispõe o art. 3º desse diploma normativo. Precedentes”. (AgRg no REsp 1.844.874/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 15/09/2020).



    4. Inviável se dar guarida à alegação genérica de que os bens constritos excederiam o valor supostamente sonegado, se a própria empresa recorrente não indica o montante do excesso e se o magistrado de 1º grau que impôs a medida cautelar expressamente consignou, em sua decisão, que os bens sequestrados deveriam se limitar ao valor suficiente ao ressarcimento ao erário.



    5. Se a medida cautelar tem em vista garantir o ressarcimento aos cofres públicos de tributos devidos ao Fisco Estadual, tal valor é definido no momento da constituição do crédito tributário, no qual são incluídos juros e multa legalmente devidos pelo não recolhimento do tributo a tempo e modo, não havendo, portanto, como se admitir que o sequestro exclua juros e multa. De mais a mais, “A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que é possível a imposição de medidas constritivas visando, além de garantir o ressarcimento do prejuízo causado pelo Réu, abarcar o pagamento de eventuais multas e das custas processuais” (AgRg no RMS 64.068/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020). Na mesma linha o AgRg no REsp 1.803.714/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 08/10/2019 e o REsp 1.319.345/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 03/09/2015.



    6. Não prospera a alegação da recorrente de que o ICMS compreendido entre janeiro de 2009 até dezembro de 2009 estaria acobertado pela decadência, na forma do art. 150, § 4º, do CTN, pois dito prazo trata de prescrição, e não de decadência. Aplicada ao caso concreto a regra do art. 173, I, do CTN, não se sustenta a alegação da recorrente de que os tributos referentes aos meses de janeiro a outubro/2009 foram alcançados pela decadência.



    7. Agravo regimental desprovido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, XXII, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição da República, além buscar o reconhecimento da não recepção do Decreto-Lei 3.240/1941 pela CF/88. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que “o Decreto-Lei n. 3.240/41 fere de morte o direito de propriedade, o devido processo legal e as garantias da defesa, visto que atacam vorazmente o patrimônio do indiciado ou acusado, bem como de terceiros, sem qualquer distinção da origem” (eDOC 172, p. 17), o que leva à conclusão de que a norma não foi recepcionada pela Constituição da República. Alega-se, ainda, que Código de Processo Penal revogou o referido Decreto, notadamente no que tange ao sequestro de bens em matéria penal. 



    Assevera que, “ante a inegável origem lícita dos bens sequestrados, porque adquiridos em épocas bem anteriores aos fatos relatados na denúncia, não restam dúvidas de que, na forma determinada pelo Código de Processo Penal, o sequestro, tal como determinado, não pode recair sobre tais bens” (eDOC 172, p. 21).



    Pontua a respeito da ausência de demonstração do periculum in mora, imprescindível para a decretação da medida, porquanto “Não foram indicados, in casu, fatos concretos que justifiquem o sequestro com base em real urgência (e não presumida), ou eventual impossibilidade sobre a perda ou deterioração do patrimônio sequestrado” (eDOC 172, p. 24).



    Em seguida, afirma que o valor do sequestro deve ser limitado ao valor do suposto prejuízo ao erário, de modo que o excedente deve ser liberado da constrição. 



    Ao fim, tece considerações sobre o reconhecimento da decadência, assinalando que, “se o art. 173, inciso I, do CTN, apenas deve ser aplicado quando não houver o dever de o contribuinte antecipar o pagamento, nos casos em que ocorre a antecipação do pagamento, aplica-se o previsto no art. 150, § 4º, do CTN” (eDOC 172, p. 31).



    A Vice-Presidência do STJ negou seguimento, em parte, ao recurso mediante enquadramento nos Temas 660 e 339 da repercussão geral, ao passo que, no mais, o apelo extremo foi inadmitido, tendo em vista a ofensa meramente reflexa à CF/88 (eDOC 187).



    Os embargos de declaração opostos contra o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário foram rejeitados (eDOC 198).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a intempestividade do agravo em recurso extraordinário, porquanto interposto em 20.04.2022 (eDOC 203, p. 1), ao passo que a publicação do despacho que inadmitiu o recurso extraordinário ocorreu em 09.03.2022 (eDOC 188). Assim, o dies a quo para a contagem do prazo é 10.03.2022 e o termo final é 24.03.2022.



    Ressalto que, a despeito do que dispõe o art. 219, caput, do NCPC, que determina a contagem do prazo recursal em dias úteis, o caso em apreço trata de recurso extraordinário em matéria criminal, cujo processo penal é regido por regras processuais penais.



    As regras do processo civil só se aplicam aos processos penais subsidiariamente, pela via do art. 3º do CPP, vale dizer, quando não houver regra processual penal expressa regulando a matéria.



    Dessa forma, sempre que em conflito regras formalmente expressas em lei, há de ser aplicado o critério da especialidade. No caso, a contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica do CPP, que dispõe:



    Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.



    Sendo assim, o novo Código de Processo Civil não regula o processo penal nesse particular. Tratando-se de matéria com regulamentação expressa, não demanda, portanto, aplicação subsidiária do NCPC.



    Considerando que a publicação da decisão recorrida deu-se em 09.03.2022 e observado o prazo de 15 (quinze) dias, contados de forma contínua, é intempestivo o agravo em recurso extraordinário interposto em 20.04.2022.



    Ressalte-se, ademais, que a oposição de embargos de declaração contra juízo de admissibilidade de recurso extraordinário promovido pelo Tribunal de origem não possui o condão de interromper o prazo recursal para interposição do agravo. Nesse sentido:



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Intempestividade. Embargos declaratórios incabíveis. Não suspensão ou interrupção do prazo recursal. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. Os embargos de declaração opostos contra decisão em que o Presidente do Tribunal de origem não admite o recurso extraordinário, por serem incabíveis, não suspendem ou interrompem o prazo para a interposição do agravo.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 685997 ED, Rel. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 27.04.2018 - grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. Intime-se



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente